Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por FABIO LIMA DA LUZ contra a sentença que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, sobretudo o pedido para limitar os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco apelado – efetuados tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente – ao patamar de 30% do seu salário. Por meio da decisão monocrática de Id. 22732485 - Pág. 1/2, proferida em 26/01/2021, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor os descontos dos empréstimos (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos compulsórios. Em 04/02/2021 (Id. 23012363), o apelante comunicou que, além dos descontos efetuados em seu contracheque, foi debitado de sua conta corrente o valor de R$615,65 na data 01/02/2021. Em 03/03/2021 (Id. 23735498), o apelante reiterou que houve descontos além daqueles debitados de seu contracheque, a saber, o valor de R$465,99 abatidos de sua conta corrente após o pagamento de seu salário (Id. 23735506). Ato seguinte, por meio da decisão de Id. 2376074 este Relator fixou multa de R$200,00 por dia de descumprimento da decisão liminar, cuja ciência do banco-apelado se deu no dia seguinte (05/03/2021) com o peticionamento de Id. 23824989, em que o banco refutou o descumprimento da decisão e requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé. Em 01/04/2021, o apelante demonstra que, mais uma vez, foram descontados valores de sua conta corrente pelo banco réu, nas quantias de R$90,27 e R$198,58 (Id. 24546018). Pois bem. Como visto, a decisão liminar resguardou ao apelante que os descontos efetuados pelo banco-apelado fossem limitados ao patamar de 30% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Sobre os descontos compulsórios, é necessário ressaltar que o pedido formulado na apelação se restringiu a indicar os descontos de imposto de renda e previdência social, não abrangendo, portanto, todos os descontos compulsórios, tal como a pensão alimentícia debitada de seu contracheque. Logo, da análise do contracheque mais recente juntado aos autos (Id. 23012364 - Pág. 1), que é referente ao mês de janeiro/2021, constata-se que o salário bruto do apelante alcançou o valor de R$8.179,68, sendo que os valores descontados a título de imposto de renda e previdência social totalizaram a quantia de R$1.583,13, de forma que seu salário, após os descontos mencionados, perfaz o valor de R$6.596,55. Desse valor – R$6.596,55 –, 30% correspondem a R$1.979,96, quantia esta que pode ser descontada pelo réu tanto de seu contracheque quando de sua conta corrente, uma vez que observa a limitação deferida em favor do apelante. Em janeiro/2021, portanto, somente foi descontado pelo banco da folha de pagamento do autor o “BRB-EMPRESTIMO I” no valor de R$411,58 e o “BRB-EMPRESTIMO III” no valor de R$994,59, que, juntos, perfazem a quantia de R$1.406,17. Desta feita, considerando que o banco poderia descontar até R$1.979,96, mostra-se correto o valor descontado em conta corrente pelo banco até o limite de R$573,79. O único desconto efetuado em conta corrente pelo banco que realmente ultrapassou os R$573,79 foi o efetuado em 01/02/2021, no valor de R$615,65 (Id. 23012366). Contudo, como a decisão liminar somente foi disponibilizada no DJE em 27/01/2021 (Id. 22783886), é evidente que não houve tempo hábil para o banco cumprir a decisão que determinou a limitação dos descontos. Dessa forma, uma vez que os demais descontos efetuados pelo banco na conta corrente não ultrapassaram o patamar de 30% (R$573,79), já que foram feitos nos valores de R$465,99 (01/03/2021), R$90,27 (01/04/2021) e R$198,58 (01/04/2021), não é devida a multa fixada pelo descumprimento da decisão liminar. Igualmente, não há que se falar em condenação do apelante por litigância de má-fé, pois sua conduta processual apenas demonstra um equívoco quanto aos cálculos do percentual permitido a ser descontado tanto de seu contracheque quanto de sua conta corrente, não configurando, assim, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator